Tribunal: TJSP
Processo: 1500772-58.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500772-58.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante RENAN
LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
2
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571
Apelantes: RENAN LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga SP
Voto no 35.762
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz André Luís Bastos, que condenou Renan
Luiz Santos de Oliveira à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo
legal, como incurso no artigo 157, § 3o, parte final, c/c. o artigo 14, inciso II,
por duas vezes, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal.
O apelante Renan restou condenado porque:
a) mediante violência exercida com emprego de
uma faca, tentou subtrair, para si, uma motocicleta marca Honda/Biz, placas
ENZ-6630, pertencente à vítima Jaime Generoso, sendo que o crime somente
não se consumou e não se obteve o resultado morte da vítima em razão de
circunstâncias alheias à vontade do agente.
b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
tentou subtrair, para si, um automóvel pertencente à vítima Herbert de Souza
Queiroz, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de uma
faca contra a vítima Aníbal Fortunato Queiroz, agressões que somente não
deram causa à morte de Aníbal em razão de circunstâncias alheias à vontade
do agente.
O apelante Renan, em razões de recurso, pugna pela
absolvição, alegando que a prova produzida, por ser frágil, não pode sustentar
uma decisão condenatória. Invocou o princípio “in dubio pro reo”.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para os delitos de
roubo e de lesão corporal grave em concurso formal ou, alternativamente, no
máximo, para o delito previsto na 1a parte do § 3o, do artigo 157, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
3
Penal. Requer também a fixação do regime aberto para o início do
cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Autoria e materialidade dos crimes estão provadas
pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/13, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 14, pelos laudos periciais de lesão corporal de fls. 59/64,
bem como pela prova oral colhida.
Na fase inquisitória (fls. 07), o apelante afirmou que
teve um desentendimento com seu irmão, pois ele estava comercializando
drogas e, por isso, havia ligado para a Polícia. Ocorre que como os policiais
não chegavam, parou uma motocicleta para pedir carona. Aduziu não se
recordar de ter agredido ninguém com faca. Havia bebido vinho e feito uso de
cocaína.
Em Juízo (163/165), o apelante voltou a negar a
autoria do delito, limitando-se a dizer que agiu em legítima defesa e não
roubou nada.
A vítima Jaime Generoso (fls. 158/159) declarou
que, no dia dos fatos, tinha ido buscar sua mulher para almoçar, sendo que ela
estava conduzindo a motocicleta. Todavia, assim que ela virou a esquina, o
apelante veio com quatro facas e disse “passa a moto, passa a moto”. Afirmou
que sua mulher tentou se desvencilhar dele, mas o apelante os perseguiu até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
4
que bateram em um poste. Neste momento, caiu da moto e Renan veio para
cima do declarante com as facas e lhe desferiu uma facada que atingiu o seu
olho, onde levou três pontos. Outro golpe que recebeu atingiu seu braço e
outros dois sua barriga. Aduziu que, quando retirou o capacete, achou que ele
tinha perfurado seu olho e saiu correndo. Sua mulher correu logo atrás
gritando por ajuda. Em seguida, parou um carro e o motorista o levou até o
hospital.
A segunda vítima Aníbal Fortunato Queiroz (fls.
151/154) narrou que estava sentado no banco de passageiro no carro
conduzido por seu filho Herbert. Afirmou que em um momento no qual seu
filho diminuiu a velocidade, o apelante saiu de trás de uma van e lhe deu uma
facada na barriga. Imediatamente, seu filho parou o carro, foi atrás do
apelante e tomou uma das facas dele. Ambos entraram em luta corporal, mas
Herbert conseguiu desarmá-lo. Depois disso foi socorrido ao hospital e ficou
internado.
A testemunha Herbert de Souza Queiroz (fls. 06 e
155/157), filho de Aníbal, esclareceu já ter visto o apelante tentar sair do
mercado sem pagar por uma bebida, bem como tentar dar uma facada no
funcionário do estabelecimento que o repreendeu. Alegou também ter
visualizado o réu golpear a vítima Jaime e, neste momento, quis ir embora
para evitar confusão. Todavia, achou que ele estivesse longe, mas quando
reduziu a velocidade do carro para passar por uma travessa, Renan saiu de
trás de uma van e deu a primeira facada em seu pai. Após, ele deu a volta no
carro e, vindo em sua direção, disse “desce do carro, desce do carro”.
Afirmou que ele também tentou golpeá-lo, mas conseguiu desviar e o golpe
atingiu sua barriga. Então, segurou a lâmina e acertou um soco no apelante,
que caiu ao chão. Neste instante, Renan pegou outra faca e o golpeou de novo
no pescoço, mas conseguiu se defender novamente. Logo chegaram
populares e a Polícia que o levou preso de lá. Em audiência, reconheceu, com
extrema certeza, o apelante como o autor dos fatos.
O policial militar Lucas Silva Barros (fls. 03 e
160/162), relatou ter sido acionado para atender a uma desinteligência entre
irmãos e, no caminho, viu a vítima Jaime com o rosto todo ensanguentado.
Pediu, com isso, as características do indivíduo que o atingiu e se dirigiu até o
local, onde avistou uma aglomeração e o réu contido no chão.
A análise de todo o conjunto probatório leva à
conclusão de que restou suficientemente comprovado o envolvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
5
apelante na prática dos delitos que lhe foram imputados, não havendo falar-se
em fragilidade probatória, o que impede sua absolvição e a aplicação do
princípio “in dubio pro reo”.
Com efeito, as vítimas, relataram, com pormenores,
o modo como aconteceram os delitos. Inicialmente, o apelante tentou assaltar
a vítima Jaime e sua mulher portando quatro facas, mas quando Jaime caiu ao
solo, Renan passou a golpeá-lo com faca, somente cessando a violência, pois
um popular que passava pelo local parou o carro para auxiliar o ofendido. Na
sequência, o apelante se dirigiu até o veículo de Herbert e, na tentativa de
subtrair o automóvel, pela janela do passageiro, desferiu um golpe de faca na
vítima Aníbal. Imediatamente, Herbert entrou em luta corporal com ele,
conseguindo desarmá-lo e contê-lo até a chegada da Polícia.
Assim, os relatos harmônicos e seguros dos
ofendidos devem ser considerados, notadamente quando não há justificativa
para que deles haja descrédito, uma vez que foram eles que sofreram as
ameaças e a violência, não tendo motivo algum para que acusassem indivíduo
inocente.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
Registre-se que o apelante foi detido pela policial
Lucas em flagrante delito devido ao ato heroico de Hebert que conseguiu
desarmá-lo e mobilizá-lo.
No mais, não há que se falar, assim, em ausência de
credibilidade por parte do depoimento prestado por policial, uma vez que a
função por ele exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante
ter trazido ao processo prova concreta da intenção do agente de segurança em
incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
6
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
No mais, conforme os laudos de lesão corporal, os
golpes de faca atingiram Jaime no supercílio direito, braço direito, hemitórax
lateral direito e abdômen (fls. 59/60) e Aníbal no tórax (fls. 63/64).
Por sua vez, as facas utilizadas pelo apelante, quatro
no total, eram de médio e grande porte, conforme laudo pericial em exame de
peça (facas) de fls. 144/1447 que atestou que uma das facas apreendidas “no
estado em que se encontra pode ser eficazmente utilizada para agressão
física principalmente como instrumento perfurocortante. Na superfície da
referida peça foi constatada manchas características de substâncias
hematóides, que analisadas através de teste apropriado revelou resultado
positivo para sangue humano”, evidenciando seu animus necandi, uma vez
que se o objeto fosse apenas para ameaçar a vítima, não estaria com sangue.
Também não assiste razão à Defesa ao pleitear a
desclassificação para o crime de roubo e de lesão corporal. Com efeito, a
natureza da agressão perpetrada (golpes de faca) demonstra a existência de
evidente animus necandi por parte do agente, tendo em vista a multiplicidade
de golpes desferidos e os locais das lesões sofridas pelas vítimas, regiões
vitais (cabeça, tórax e abdômen), amolda-se o fato ao delito de tentativa de
latrocínio, por duas vezes, em concurso material de crimes, somente não se
consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a vontade de
Renan. Não é demais salientar que para a configuração do crime de latrocínio
na modalidade tentada não é necessário a efetiva subtração das res, nem o
óbito da vítima ou, tampouco, a comprovação de lesões corporais de natureza
grave.
Quanto à plena configuração dos crimes em pauta
uma vez que ficaram evidenciados a vontade de incremento patrimonial e o
animus necandi, independentemente do fato de ambos terem restado
frustrados e da ausência de definição acerca da gravidade das eventuais lesões
sofridas pelas vítimas, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
STJ: “Nesta Corte, prevalece o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
7
que o crime de latrocínio tentado se caracteriza quando, independentemente
da natureza das lesões sofridas pela vítima, há dolo de roubar e de matar, e o
resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à
vontade do agente. Precedentes” (HC No 333374/RS. Sexta Turma. DJe de
17/03/2016).
STJ: “O acórdão recorrido diverge da orientação
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, o crime
de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões
sofridas, bastando provas no sentido de que o agente, no decorrer do roubo
atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la” (AgRg no REsp no
1472403/RJ. Quinta Turma. DJe de 23/02/2016).
Assim, provada a tentativa de homicídio com o
intento de assegurar a subtração, tem-se a figura do latrocínio tentado, crime
este de natureza complexa, não havendo que se falar em desclassificação para
o crime de roubo pela lesão corporal grave.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a
condenação do apelante por ambos os delitos patrimoniais era mesmo de
rigor, motivo pelo qual é de ser mantida.
A pena imposta ao apelante foi fixada com
equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum.
Isto porque, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
de acordo com o artigo 59, do Código Penal e, em seguida, ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.
Ocorre que, em razão da tentativa, a reprimenda foi
reduzida na 1⁄2 (metade), haja vista o “iter criminis” longamente percorrido,
resultando em 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 05 (cinco)
dias-multa, calculados no mínimo legal.
Aplicada a regra do concurso material de crimes, já
que Renan realizou a primeira tentativa e, frustrada esta ação, deslocou-se até
outro local, onde abordou novas vítimas em um contexto totalmente diferente,
a pena final do apelante totalizou 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal.
O regime inicial fechado deve ser mantido, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-58.2019.8.26.0571 -Voto no 35762
8
porque a condenação do apelante foi superior a 8 (oito) anos, de modo que o
artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, assim dispõe, seja porque,
tratando-se de crime hediondo previsto no rol da Lei 8.072/90, tal regime
prisional, nos termos do artigo 2o, § 1o, é de rigor.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo apelante, mantida, integralmente, a r. sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica